Tribunal: TJBA
Processo: 8009167-92.2023.8.05.0256
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8009167-92.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E EXEC. DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE TEIXEIRA DE FREITAS-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACESSO À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE INFANTE EM CRECHE MUNICIPAL PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA PELO
A QUO
. OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL À MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. TEMA 548 STF. SENTENÇA INTEGRADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
INTEGRAR A SENTENÇA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.